Tribunal: STJ
Processo: 5003945-03.2023.4.03.6104
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2231534 - SP(2025/0328654-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: AUTO POSTO OURO VERDE DE REGISTRO LTDA
ADVOGADA
: GRAZIELA DE SOUZA JUNQUEIRA - SP177073
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA
ART. 1.022
DESCONTOS INCONDICIONAIS. AUSÊNCIA DE DESTAQUE NAS
SÚMULA N. 284/STF.
NOTAS FISCAIS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao
1.
art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais
o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se o óbice da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal à hipótese.
. A jurisprudência da Segunda Turma desta Corte Superior orienta-se no sentido da exigência
2
de destaque dos descontos incondicionais nas notas fiscais de venda de bens ou de prestação
de serviços para que sejam considerados redutores de preço e, por consequência, sejam
excluídos do conceito de receita e da base de cálculo da PIS e da COFINS. Incide, na
hipótese, aSúmula n. 83/STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA55180902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/03/2026 14:52:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 4001dc48-9fbc-4d33-b920-6af7204f84b0

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2231534 - SP(2025/0328654-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: AUTO POSTO OURO VERDE DE REGISTRO LTDA
ADVOGADA
: GRAZIELA DE SOUZA JUNQUEIRA - SP177073
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA
ART. 1.022
DESCONTOS INCONDICIONAIS. AUSÊNCIA DE DESTAQUE NAS
SÚMULA N. 284/STF.
NOTAS FISCAIS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao
1.
art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais
o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se o óbice da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal à hipótese.
. A jurisprudência da Segunda Turma desta Corte Superior orienta-se no sentido da exigência
2
de destaque dos descontos incondicionais nas notas fiscais de venda de bens ou de prestação
de serviços para que sejam considerados redutores de preço e, por consequência, sejam
excluídos do conceito de receita e da base de cálculo da PIS e da COFINS. Incide, na
hipótese, aSúmula n. 83/STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AUTO POSTO OURO VERDE DE
REGISTRO LTDA. contra decisão monocrática desta relatoria, assim ementada (e-
STJ, fls. 385):

RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. VIOLAÇÃO
AO
DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA
ART. 1.022
DESCONTOS INCONDICIONAIS. AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 284/STF.
DESTAQUE NAS NOTAS FISCAIS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO
DO
PIS
E
DA
COFINS.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54828603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:19
Código de Controle do Documento: ffd58c7a-e891-409b-ad31-06c3aa5c845d

Em suas razões (e-STJ, fls. 398-410), a agravante sustenta a não
aplicabilidade das Súmulas 283 e
ao caso, já que a impugnação sucinta não
284/STJ
se confunde com as situações de ausência e de insuficiência de impugnação.
Defende o cabimento do recurso especial pelo permissivo constitucional da
alínea
, considerando que os tribunais nacionais divergem quanto à solução a ser
c
conferida a casos como o dos autos.
Sem resposta ao agravo interno (e-STJ, fl. 416).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos da parte agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
Inicialmente, não foram apresentadas razões que justifiquem o afastamento
da Súmula n. 284/STF.
A recorrente alegou violação do
II, do CPC sem demonstrar em
art. 1.022,
quais pontos e sobre quais questões o acórdão recorrido é omisso. Limita-se, em
verdade, à apresentação do argumento genérico de que o Tribunal Regional Federal
da 3a Região teria se recusado a prequestionar a matéria ao rejeitar os embargos de
declaração.
Veja-se (e-STJ, fls. 241-244):

Excelências, inicialmente, cabe destacar que houve violação ao artigo 1.022,
II do Código de Processo Civil.
Em que pese a ora Recorrente, em face do v. Acórdão recorrido, tenha
oposto os competentes Embargos de Declaração a fim de prequestionar a
matéria, estes foram rejeitados.
Ou seja, a Recorrente, tendo tomado todas as medidas para que as
questões legais fossem suscitadas e todos os argumentos deduzidos fossem
analisados, não pode ser prejudicada, já que, frisa-se, utilizou todos os
meios processuais cabíveis para discussão da matéria.
Cabe destacar, devem ser considerados incluídos, no acórdão recorrido, os
elementos que a Recorrente suscitou em sede de Embargos de Declaração,
para fins de pré-questionamento, ainda que os tenham sido rejeitados,
consoante artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, é oportuno observar o preceito disposto na Súmula no 211
deste Col. Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Considerando que o artigo 1.022, II do Código de Processo Civil é claro ao
determinar que a fim de suprir omissão de ponto ou questão sobre o
Documento eletrônico VDA54828603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:19
Código de Controle do Documento: ffd58c7a-e891-409b-ad31-06c3aa5c845d

qual devia se pronunciar o juiz, cabem embargos de declaração, sendo que
estes foram opostos e totalmente rejeitados, temos clara negativa ao referido
dispositivo.
Não procede, ainda, a argumentação a respeito do cabimento do recurso
especial pela hipótese do dissídio jurisprudencial. Isso porque a jurisprudência da
Segunda Turma desta Corte Superior orienta-se no sentido da exigência de
destaque dos descontos incondicionais nas notas fiscais de venda de bens ou
de prestação de serviços para que sejam considerados redutores de preço e, por
consequência, sejam excluídos do conceito de receita e da base de cálculo da PIS e
da COFINS, não se tratando de mera formalidade.
Na mesma linha de cognição (sem grifos no original):

PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. PIS E COFINS.
DO
DESCONTOS E
ART. 1.022
CPC/2015.
AS BONIFICAÇÕES CONDICIONAIS COMO MERA REDUÇÃO DOS
CUSTOS. DISPOSTO NO
o, CAPUT E § 3o, V, A, DA LEI N. 10.637,
ART. 1
DE 2002, E DA LEI N. 10.833, DE 2003. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
ACORDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
[...]
III - A base de cálculo da contribuição do PIS e da Cofins, no regime não
cumulativo, corresponde ao total das receitas, compreendidas a receita bruta
decorrente do produto da venda dos bens e do preço da prestação de
serviços em geral, nos termos do
do Decreto-Lei n. 1.598, de 1977,
art. 12
somadas a todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil, na forma
dos arts. 1o, caput e §§ 1o e 2o, da Lei n. 10.637, de 2002, e da Lei n. 10.833,
de 2003. O legislador, entretanto, excluiu, na alínea a do inciso V do § 3o
do
o da Lei n. 10.637, de 2002, e da Lei n. 10.833, de 2003, os
art. 1
descontos incondicionais na definição da base de cálculo da
contribuição para o PIS e da Cofins. Isso porque os descontos
incondicionais são considerados parcelas redutoras do preço de
vendas, desde que presentes na nota fiscal de venda dos bens ou da
fatura de serviços e são concedidos independentemente de evento
posterior à emissão desses documentos. Os descontos condicionais, a
seu tempo, são as parcelas redutoras do preço de vendas decorrentes
da manifestação de vontade das partes (cf.
do Código Civil) não
art. 121
constantes da nota fiscal de venda das mercadorias.
IV - O destaque dos descontos incondicionais na nota fiscal, gize-se,
não constitui mero formalismo, cuidando-se de consequência do art. 12,
§ 1o, II, do Decreto-Lei n. 1.598, de 1977, na redação conferida pela Lei
Documento eletrônico VDA54828603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:19
Código de Controle do Documento: ffd58c7a-e891-409b-ad31-06c3aa5c845d

n. 12.973, de 2014. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.711.603/SP,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/8/2018,
DJe de 30/8/2018.
[...]
XIV - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.178.685/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/3/2025,
24/3/2025.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL.
PIS
E
COFINS.
DESCONTOS
INCONDICIONAIS.
REVALORAÇÃO DE PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. CORTE DE ORIGEM ENTENDEU OS DESCONTOS COMO
CONDICIONADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de Recurso Especial no qual a recorrente alega possuir direito
de excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS os descontos
incondicionais concedidos aos seus clientes, efetuando o recolhimento dos
tributos apenas sobre as importâncias que efetivamente foram recebidas.
2. A Corte de origem assim consignou ao decidir a controvérsia (fls. 836-841,
e-STJ): "1. Trata-se de ação do procedimento comum objetivando excluir da
base de cálculo do IPI, do PIS e da COFINS os descontos incondicionais,
bem assim o direito à repetição do indébito, nos cinco anos anteriores ao
ajuizamento da ação. (...)
Realizada perícia técnica (Evento 52 dos autos de origem), o experto
concluiu que 'a empresa autora concede, por decorrência de compromissos
contratuais assumidos com determinados clientes especiais, descontos
incondicionais'. Todavia, tais descontos não constam das notas fiscais 'por
imposições comerciais', vindo a ser realizados no momento do pagamento
da fatura. Em que pese a prova pericial tenha sido realizada por profissional
de confiança do Juízo, encontrando-se equidistante dos interesses das
partes, ressalto que o julgador não está adstrito ao laudo, conforme o art. 479
do CPC, podendo, assim, afastar a conclusão da perícia se esta destoar dos
demais elementos existentes nos autos. (...) A emissão da nota fiscal de
venda de mercadorias é obrigatória, conforme previsto no
o, 'caput', da
art. 1
A exigência de o desconto concedido figurar na nota fiscal é
Lei no 8.846/94.
uma obrigação de natureza acessória, amparada pelo
§ 2o, do CTN,
art. 113,
instituída com o objetivo de fiscalizar o regular cumprimento de obrigações
principais. Permite o controle da quantificação das receitas obtidas com as
vendas para apurar os débitos das contribuições, assim como a verificação
dos créditos que serão escriturados pelo outro contribuinte que adquiriu as
mercadorias para revenda. (...). No caso, as vendas vão dar origem aos
descontos se a condição contratualmente prevista for implementada. Por
que o desconto não consta na nota fiscal? Porque no momento da venda
não estão presentes as condições para que o abatimento seja concedido: as
condições são futuras e incertas, o que revela que os descontos são
condicionais. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a exclusão da
base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS apanha apenas os
Documento eletrônico VDA54828603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:19
Código de Controle do Documento: ffd58c7a-e891-409b-ad31-06c3aa5c845d

descontos incondicionais, exigindo-se a comprovação do destaque nas
notas fiscais, sendo o mesmo raciocínio válido para o IPI: (...). Em síntese, a
emissão de notas fiscais de vendas sem o destaque do desconto, amparado
em contratos de ajuste comercial que dependem de eventos futuros e
incertos, qualificam o desconto como condicionado, não autorizando a sua
dedução da receita bruta ou do valor da operação de saída da mercadoria,
para efeito de apuração da base de cálculo do
e do IPI,
PIS/COFINS
respectivamente.
"
3. Preliminarmente, constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022
do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem
julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão
julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas
partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a
demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução.
4. Quanto à suposta contrariedade aos arts. 371 e 479 do CPC/2015,
verifica-se que não pode o STJ proceder à revaloração da prova pericial,
porquanto tal postura demandaria revolvimento do acervo probatório dos
autos. Desiderato não permitido ante o óbice da
Nesse
Súmula 7/STJ.
sentido: AgInt no
Rel. Ministro Manoel Erhardt
AREsp 1.919.353/SP,
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 18.3.2022.
5. Ademais, esta Corte Superior possui orientação de que o julgador não
está adstrito à conclusão do laudo pericial, em atenção ao princípio do livre
convencimento do juiz. Cuida-se de valoração da prova, prevalecendo, em
última análise, a inteligência ministrada pelo Tribunal de origem. Como dito
acima, impossível a sua revaloração por esta Corte Superior, por incidir a
Súmula 7 do STJ.
A propósito: AgRg no
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp 8.590/PR,
Quarta Turma, DJe de 1o.7.2011;
Rel. Ministro
REsp 1.004.078/SE,
Fernando Gonçalves, Quarta Turma, DJe 19.5.2008; e AgRg no
Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta
REsp 439.574/MG,
Turma, DJ 5.5.2003, p. 307.
6. Por fim, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que os descontos incondicionais não devem compor a
base de cálculo do tributo (IPI, ICMS, PIS E COFINS), exigindo-se, no
entanto, que tais descontos sejam destacados nas notas fiscais.
Precedentes: AgRg no
Rel. Ministro Luiz Fux,
REsp 1.092.686/RJ,
Primeira Turma, DJe
Rel. Ministro
21/2/2011; REsp 1.366.622/SP,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
"
20/5/2013.
(AgInt no
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
REsp 1.711.603/SP,
Entretanto, no caso dos autos, a Corte a quo entendeu que
de 30.8.2018.).
"a emissão de notas fiscais de vendas sem o destaque do desconto,
amparado em contratos de ajuste comercial que dependem de eventos
futuros e incertos, qualificam o desconto como condicionado" (fl. 841, e-STJ,
grifei).
Documento eletrônico VDA54828603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:19
Código de Controle do Documento: ffd58c7a-e891-409b-ad31-06c3aa5c845d

7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 2.088.921/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
18/12/2023,
20/12/2023.

TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. RENDA BRUTA.
DESCONTOS E BONIFICAÇÕES DEVIDOS PELO FORNECEDOR AO
VAREJISTA. DESCONTO INCONDICIONAL. RECEITA FINANCEIRA. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
I - A base de cálculo da contribuição para o PIS e da Cofins, no regime não
cumulativo, corresponde ao total das receitas, compreendidas a receita bruta
decorrente do produto da venda dos bens nos termos do
do Decreto-
art. 12
Lei n. 1.598, de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil,
nos termos dos arts. 1o, caput e §§ 1o e 2o, da Lei n. 10.637, de 2002, e da
Lei n. 10.833, de 2003.
II - O legislador excluiu, na alínea a do inciso V do § 3o do
o da Lei n.
art. 1
10.637, de 2002, e da Lei n. 10.833, de 2003, os descontos incondicionais
na definição da base de cálculo da contribuição para o PIS e da Cofins.
III - Os descontos incondicionais são considerados parcelas redutoras
do preço de vendas, desde que presentes na nota fiscal de venda dos
bens ou da fatura de serviços e independentes de evento posterior à
emissão desses documentos. Os descontos condicionais, a seu tempo,
são as parcelas decorrentes da manifestação de vontade das partes
não constantes da nota fiscal de venda das mercadorias.
IV - O destaque dos descontos incondicionais na nota fiscal não
constitui mero formalismo, cuidando-se de exigência do
§ 1o, II,
art. 12,
do Decreto-Lei n. 1.598, de 1977, na redação conferida pela Lei n.
12.973, de 2014. Nesse sentido: AgInt no
relator
REsp n. 1.711.603/SP,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
23/8/2018,
e AgInt no
relatora Ministra Regina
30/8/2018;
REsp n. 1.688.431/SP,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
24/8/2020,
27/8/2020.
[...]
XII - Recurso especial da contribuinte conhecido parcialmente e, nesse
ponto, im provido. Recurso especial da Fazenda Nacional provido.
(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.090.134/RS,
julgado em
DJe de
)
5/12/2023,
18/12/2023.

Incide, pois, à hipótese, a
"não se conhece do recurso
Súmula n. 83/STJ:
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida".
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54828603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:19
Código de Controle do Documento: ffd58c7a-e891-409b-ad31-06c3aa5c845d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.231.534 / SP
Número Registro: 2025/0328654-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50039450320234036104
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AUTO POSTO OURO VERDE DE REGISTRO LTDA
ADVOGADA
: GRAZIELA DE SOUZA JUNQUEIRA - SP177073
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AUTO POSTO OURO VERDE DE REGISTRO LTDA
ADVOGADA
: GRAZIELA DE SOUZA JUNQUEIRA - SP177073
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55148015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:48:52
Código de Controle do Documento: 66ef8e1f-2722-413c-b12e-9ed8c56b6dde

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:48:52
Código de Controle do Documento: 66ef8e1f-2722-413c-b12e-9ed8c56b6dde